Tribunal: TJMT
Processo: 8010649-59.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010649-59.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 595.055.401-91 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E APLICAR A SÚMULA 385, DO STJ QUANTO AO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade da inscrição anterior.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 106,02) e julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da aplicação da súmula 385, do STJ, apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

DECLARAR a inexistência dos débitos junto à parte requerida nos valores
R$ 106,02 (cento e seis reais e dois centavos)
,

e DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco dias) após o trânsito em julgado.

Não há que se falar em condenação por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 STJ, conforme comprovante em anexo.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando que a outra restrição efetivada também pela telefônica, encontra-se sendo discutida em juízo.

Requereu a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido e que aplicável à súmula 385, do STJ, sendo acertada a sentença que apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Em que pese as alegações da parte promovente, não há como se afastar a aplicabilidade da súmula referida.

Esclareço que a parte promovente se insurge quanto a inscrição efetivada pela telefônica no valor de R$ 106,02 disponibilizada em 11/09/2015 e acosta aos autos extrato do SCPC que demonstra a existência de outra negativação efetivada pela promovida telefônica, também disponibilizada em 11/09/215, no valor de R$ 143,44.

Ocorre que o magistrado em diligência quando da prolação da sentença verificou a existência de inscrição prévia datada de 11/12/2013 realizada pela empresa Móveis Poconé.

Embora a parte promovente em sede recursal afirme que a outra inscrição efetuada também pela telefônica encontra-se sendo discutida em juízo não fez qualquer prova neste sentido e, ainda, sequer fez menção quanto ao extrato de negativação acostado em sentença pelo magistrado
a quo,
que comprova a existência de inscrição prévia datada de 11/12/2013 realizada pela empresa Móveis Poconé.

Assim havendo inscrição prévia acertada a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito, não havendo reparos a fazer.

Assim, verifico que a sentença pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021